Tribunal: STF
Processo: ARE 1462733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição/STF 129107/2023



    Trata-se de petição em que a parte recorrente requer “a desistência do presente Recurso Extraordinário com Agravo, renunciando ao direito de recorrer, nos termos dos arts. 998 e 999, do CPC/2015”.



    Tendo em vista já ter sido proferida decisão que negou seguimento ao presente recurso (eDoc. 160), verifica-se que o pedido de desistência formulado deve ser recebido como pedido de renúncia ao direito de recorrer, o qual, nos termos do art. 999 do CPC, independe da anuência da parte contrária.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 999 do CPC, homologo o pedido de renúncia ao direito de recorrer.



    À Secretaria, para que certifique o trânsito em julgado do feito, com a remessa dos autos à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente